Tribunal: TJBA
Processo: 8011127-92.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011127-92.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: MARIA JUSSELIA OLIVEIRA TAVARES Advogado(s):MONIQUE OLIVEIRA TAVARES ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DA LEI Nº 9.656/98. INAPLICABILIDADE DO CDC E DA REGULAÇÃO DA ANS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, TRANSPARÊNCIA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. REAJUSTES ANUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL DO ÍNDICE FIPE-SAÚDE COMO PARÂMETRO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS SUPERIORES SEM DEMONSTRAÇÃO ATUARIAL ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA. PROVA TÉCNICA GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES AO ÍNDICE CONTRATUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CLARA DAS FAIXAS E DOS PERCENTUAIS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ELEVADO E DESARRAZOADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO A PATAMAR RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato de plano de saúde coletivo por autogestão, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os reajustes anuais ao índice FIPE-SAÚDE, limitar o reajuste por faixa etária a 30%, determinar a restituição simples dos valores pagos a maior e declarar abusivo reajuste aplicado em 2016, sendo a parte apelante insurgente quanto à legalidade dos reajustes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes anuais aplicados podem ultrapassar o índice FIPE-SAÚDE sem demonstração atuarial específica; (ii) saber se o reajuste por faixa etária, sem previsão clara de critérios e percentuais no contrato, é válido. III. Razões de decidir 3. A preliminar de efeito suspensivo não merece acolhimento, por ausência de pressupostos legais. 4. Os planos de autogestão não se submetem ao CDC, mas permanecem sujeitos aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e transparência. 5. O índice FIPE-SAÚDE constitui parâmetro principal de reajuste, sendo a aplicação de índices superiores condicionada à comprovação atuarial específica. 6. A ausência de demonstração clara e individualizada do desequilíbrio atuarial torna abusivos os reajustes superiores ao índice pactuado. 7. Os estudos apresentados são unilaterais e não comprovam a correlação entre custos e percentuais aplicados. 8. O reajuste por faixa etária exige previsão contratual clara quanto às faixas e percentuais. 9. A ausência de tais elementos compromete a transparência e torna abusiva a aplicação de percentual elevado. 10. A limitação do reajuste etário a 30% mostra-se adequada para restabelecer o equilíbrio contratual. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O reajuste anual em plano de saúde de autogestão superior ao índice contratual exige comprovação atuarial específica, sob pena de abusividade. 2. O reajuste por faixa etária é inválido quando ausentes critérios claros e previsão contratual dos percentuais aplicáveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8144162-31.2023.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 29/01/2026; TJBA, Apelação nº 8028613-41.2021.8.05.0001, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Terceira Câmara Cível, j. 27/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011127-92.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e como apelada MARIA JUSSELIA OLIVEIRA TAVARES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora